Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 987 DO STJ. ATOS DE CONSTRIÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESAFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL DO REGIME DOS REPETITIVOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO DAS CDA’S. AUSÊNCIA DE CONFISCO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, determinou a remoção da submissão do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos, cancelando o Tema Repetitivo 987.
2. É competente o juízo da execução fiscal para determinar constrição ao patrimônio do executado em recuperação judicial, possuindo o juízo da recuperação judicial competência para determinar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial.
3. A Súmula 393 do STJ preceitua que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3.1. A exceção de pré-executividade exige o preenchimento de dois requisitos. O primeiro é de índole material, isto é, o excipiente apenas alegará matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo órgão judicante. Por seu turno, o segundo requisito é de natureza formal, vale dizer, que a decisão relativa à objeção executiva possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
4. No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se as CDAs sobre as quais se funda a execução contêm os requisitos necessários a sua constituição, se os processos administrativos para apurar os créditos tributários executados se encontram eivados de nulidade e se é necessária a reforma do lançamento fiscal.
5. A análise das CDAs constantes do processo de origem revela que elas contêm os requisitos necessários à constituição, além de haver proporcionalidade no valor da multa imposta à executada, ora agravante.
6. A aferição da ausência de notificação da agravante no processo administrativo em que se apurou os créditos tributários executados demanda dilação probatória, de sorte que não pode ser verificada de plano, a partir da documentação apresentada pela executada, ora agravante. 6.1. Os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.